Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Processo civil. Apelação cível. Pasep. Documento novo juntado apenas em sede recursal. Impossibilidade. Falha na gestão. Ausência. Código de defesa do consumidor. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a autora pleiteava revisão de valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados em sede recursal podem ser considerados como novos; (ii) determinar se houve falha na gestão dos valores do PASEP por parte do Banco do Brasil; (iii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre o Banco do Brasil e a autora no âmbito do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O documento juntado apenas na fase recursal não pode ser considerado, pois não se enquadra no conceito de documento novo previsto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em provas documentais suficientes já constantes nos autos, conforme artigo 355, inciso I, e artigo 371 do Código de Processo Civil.
5. A relação jurídica entre o Banco do Brasil, como gestor do PASEP, e o servidor público não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço não é contratado diretamente pelo beneficiário, mas resulta de imposição legal.
6. A parte autora não conseguiu comprovar irregularidades na gestão ou na correção monetária dos valores depositados em sua conta do PASEP, não havendo falha que justifique a condenação da instituição bancária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 373, I; 435; 487, I; LC no 8/1970, art. 3o; LC no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899202, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 7/8/2024.